Tribunal: TJBA
Processo: 8003412-08.2022.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003412-08.2022.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: LOTEAMENTO PORTAL RESIDENCE SPE LTDA - EPP

Advogado(s)
:
WALTER NEY VITA SAMPAIO, GUSTAVO LUIS DE ALBUQUERQUE CARDOSO, NAIRA BARBOSA BASTOS

APELADO: MARIENE SANTOS SANTANA ALMEIDA e outros

Advogado(s)
:
GIZELI DA SILVA BRAGA

ACORDÃO

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DA TESE FIXADA NO TEMA 869 DO STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com fundamento no art. 1.030, I, "a", do CPC, em razão da aplicação da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 869 da repercussão geral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão recorrida diverge da orientação consolidada no Tema 869 do STF, o que justificaria o processamento do recurso extraordinário; e (ii) determinar se houve violação direta aos arts. 5º, V e X, e 93, IX, da Constituição Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal firmou tese no Tema 869 no sentido de que a questão do direito à indenização por danos morais pelo inadimplemento de cláusula contratual, representado pelo atraso na entrega de imóvel residencial, comprado ainda na planta, tem natureza infraconstitucional, sendo-lhe atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral.

A alegação de desproporcionalidade do quantum indenizatório não desnatura o caráter infraconstitucional da controvérsia, pois a fixação do valor da indenização se resolve à luz do art. 944 do Código Civil.

Não há violação ao art. 93, IX, da CF, pois o acórdão recorrido enfrentou adequadamente todas as questões suscitadas, tendo os embargos de declaração sido devidamente apreciados e rejeitados.

Constatada a conformidade entre a decisão recorrida e a orientação jurisprudencial consolidada no STF, não há justificativa para o processamento do recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I, "a", do CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Agravo interno conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo 8003412-08.2022.8.05.0229, em que é agravante LOTEAMENTO PORTAL RESIDENCE SPE LTDA - EPP e em que são agravados GILTON DE ALMEIDA SANTOS e MARIENE SANTOS SANTANA ALMEIDA,

ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Desembargador JOSÉ ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
2º Vice-Presidente

Procurador de Justiça